Tribunal: TCU
Processo: 010.802/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7498/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.802/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Israel Minone Castilho (XXX.915.837-XX); Itawan de Oliveira Pereira (XXX.165.442-XX); Janaina Pereira Lima Palazzo (XXX.349.151-XX); Joao Marcello Rodrigues Uchoa (XXX.595.012-XX); Jonas Vilasboas Correa (XXX.603.940-XX); Jose Alcides Ferreira Neto (XXX.236.358-XX); Jose Eloisio dos Santos Neto (XXX.819.862-XX); Karoline Araujo Diniz Cintra (XXX.133.966-XX); Leonardo Henrique Gomes Rodrigues (XXX.408.558-XX); Leonardo Melo de Araujo Mendes (XXX.619.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.